Tribunal: TJES
Processo: 0001031-77.2016.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001031-77.2016.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JASMIRO TEIXEIRA ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
A
DMINISTRATIVO.
EMPREGADO
PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA JUNTO AO INSS.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO

PARA RECEBIMENTO D
AS VERBAS RESCISÓRIA
S
.

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E DESPROVIDO.

1
.

A celebração de termo de acordo
hígido, submetido a regular
homologa
ção

judicial
,

com ajuste do pagamento das verbas resci
sórias
ao empregado exonerado,
revela concordância tácita com a rescisão
do vínculo
. Tal situação é incompatível com a pretensão de reintegração no emprego
público,
deduzida
na presente
ação.
2
.

A jurisprudência repreende o comportamento contraditório das partes, por gerar ofensa aos princípios da segurança jurídica e boa-fé objetiva. Precedentes.

3
.
N
ão
havendo

comprovação do
direito à reintegração
,

não há por consequência direito
a
recebimento de nenhum
valor a título de danos morais ou materiais.

4.

Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001031-77.2016.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JASMIRO TEIXEIRA ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que, apreciando a ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou improcedente os pedidos autorais.

Em razões recursais, o apelante alega, em síntese, que
(i)
é servidor público celetista do município apelado;
(ii)
a aposentadoria voluntária concedida pelo Regime Geral da Previdência Social – INSS não implica, automaticamente, na exoneração e na vacância do seu cargo público;
(iii)
o ajuizamento da ação trabalhista n° 0001232-04.20165.17.0191, visando ao recebimento das verbas decorrentes da rescisão do contrato, não traduz comportamento contraditório (
“venire contra factum proprium”
), tampouco anuência com o ato administrativo que deseja anular.

A
nalisando os argumentos lançados no apelo,
entendo não haver razão
à pretendida
reintegração
e, via de consequência,
a
o pagamento de retroativo dos vencimentos
.
Explico.

No caso dos autos, o autor
exercia

empreg
o
público celetista

nos quadros do
Município de
Pinheiros/ES
,
vinculado ao
Regime Geral da Previdência Social (RGPS), tendo voluntariamente se aposentado por tempo de contribuição junto ao INSS
em
13/07
/2011 (
fls. 26
)
.

Tomando conhecimento da referida aposentaria, o Município apelado enviou Notificação de Exoneração (fls. 32) em 11/07/2014, comunicando-lhe a extinção do seu vínculo junto à Administração Pública.

Nesse cenário é que,
alegando a suposta ilegalidade da exoneração,
o
ora
apelante
ajuizou
a presente

a
ção de
o
brigação de fazer cumulada com
c
obrança, vindicando sua reintegração nos quadros da Administração Pública
Municipal.

Ocorre que,
ainda n
o curso do procedimento, o apelante
concomitantemente
ingressou

com
a ação

de n° 0001232-04.2016.5.17.0191 perante a justiça laboral,
buscando o
recebimento das verbas rescisórias decorrentes da extinção do vínculo,
oportunidade em que foi firmado
acordo com o Município
de Pinheiros
para o pagamento dos valores devidos,
conferindo-lhe o autor, por expressa disposição atermada no instrumento (fls. 80/
82
),
“plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação para nada mais exigir, a que pretexto for”.

De tal mod
o,
noticiada a
homologação judicial
do acordo

na seara trabalhista
(cópia
do termo de audiência
transladada à fl.
84)
,
não vejo como alterar o entendimento do

magistrado de primeiro grau
, que julgou improcedente os pedidos veiculados na presente demanda, nos seguintes termos:

“
Sob tal prisma, cumpre a este julgador afirmar a superveniente ausência de interesse do autor no pedido de anulação do ato administrativo e retorno imediato ao cargo com consequente pagamento dos vencimentos referentes ao período de afastamento. E digo isso porque a propositura da referida ação trabalhista (0001232-042016.5. 17.0191), que ocorreu mais de um ano após o protocolo da presente demanda, configura verdadeiro venire contra factum proprium.

Ora, se o requerente queria a anulação do ato administrativo (pretendendo manter seu vínculo com a administração), não poderia aquiescer com a sua exoneração e propor uma demanda posterior (a esta) pretendendo a percepção de valores a tal título, os quais, após acordo homologado, já restaram recebidos naquela reclamação trabalhista.”

Frise-se: não se está a perquirir a legalidade ou ilegalidade da dispensa do empregado público, mas a reafirmar a manifesta incompatibilidade entre os atos de celebração de acordo trabalhista, inclusive com quitação integral dos direitos decorrentes da rescisã
o;
e a pretensão de reintegração aos quadros de pessoal da Administração Pública.

O
comportamento
do apelante
é
verdadeiramente
contraditório,
operando-se a preclusão lógica do direito de demandar
a anulação do ato administrativo
de
exoneração e o consequente recebimento dos valores atrasados
,
sob pena de violação ao princípio do “
venire contra factum proprium”
.

Como sabido, a jurisprudência repreende o comportamento contraditório das partes, por gerar ofensa aos princípios da segurança jurídica e boa-fé objetiva. Cito julgado do c. STJ,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
[...]
HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
. VALIDADE DO ACORDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. (...). 2. Esta Corte Superior entende que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do acordo firmado, ainda que não tenha sido homologado pelo Judiciário. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3.
A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório. Precedentes.
[...] 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.472.899/DF, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Por pertinente, trago ainda à colação julgado do TST que trata de caso similar ao discutido nos presentes autos, perfilhando o mesmo entendimento de que o recebimento de verbas rescisórias implica concordância do empregado com o ato de exoneração, obstando o pleito reintegratório:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. REINTEGRAÇÃO. EMPREGADA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. RESCISÃO CONTRATUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR PARA RECEBIMENTO DE MULTA DO FGTS
. I - O ajuizamento de ação anterior em que a empregada postulou o pagamento da multa de 40% do FGTS em virtude de rescisão do contrato de trabalho, pela obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição, revela concordância com a solução de descontinuidade da prestação de serviços. II - Tal situação é incompatível com a pretensão de reintegração no emprego deduzida em nova ação ajuizada mais de um ano depois da dispensa da empregada (que continuou a prestar serviços após a aposentadoria espontânea), pois, a jurisprudência desta Corte, em casos análogos, não reconhece o direito da empregada reintegrada a verbas rescisórias e multa de 40% do FGTS, que serão quitadas com a efetiva extinção do contrato de trabalho. III - Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. Processo: AIRR - 11800-50.2007.5.17.0141 Data de Julgamento: 30/05/2018, Relator Desembargador Convocado: Ubirajara Carlos Mendes, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/06/2018.

Por conseguinte
,
não
havendo

comprovação do
direito à reintegração
ao cargo público
na espécie,

não há por consequência direito
do apelante
a recebimento de nenhum
valor a título de danos morais ou materiais.

Desta forma,
entendo que
não merece prosperar a pretensão recursal
,

devendo ser mantida sem
retoques a sentença objurgada
.

Dia
nte do acima exposto,
CONHEÇO

do
recurso
,
mas
a ele

NEGO
PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Senhor Presidente e E. Pares,

Peço vênia para acompanhar o voto de relatoria.